Tribunal: TJMT
Processo: 1018882-07.2023.8.11.0001
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1018882-07.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[JOCIMARA LUZIA DE ALMEIDA MACEDO - CPF: 844.137.861-49 (RECORRENTE), PAULO VITOR RUSSO FERREIRA ROCHA - CPF: 016.236.631-05 (ADVOGADO), RAI KEVIN MACEDO NAZARIO - CPF: 040.505.671-05 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRENTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRENTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), JOCIMARA LUZIA DE ALMEIDA MACEDO - CPF: 844.137.861-49 (RECORRIDO), PAULO VITOR RUSSO FERREIRA ROCHA - CPF: 016.236.631-05 (ADVOGADO), RAI KEVIN MACEDO NAZARIO - CPF: 040.505.671-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMANTE.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – PORTABILIDADE DE SALÁRIO REALIZADA SEM CONSENTIMENTO DO TITULAR – DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DAS PARTES – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – CANCELAMENTO DA PORTABILIDADE - DANOS MORAIS CONFIGURADOS – FIXAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO EM VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PROVIDO – RECURSO DO RECLAMADO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Não havendo provas de que a portabilidade foi solicitada pelo titular, ônus que incumbia às reclamadas, na forma do artigo 373, II, do CPC, é de se presumir que a migração é ilegal.

O montante fixado a título de indenização por danos morais deve servir para reparação do dano e repressão da conduta ilícita, razão pela qual a quantia estabelecida na sentença (R$ 3.000,00) deve ser majorada para R$ 6.000,00 (seis mil reais) a fim de guardar relação com os critérios acima alinhavados.

Sentença reformada.

Recurso do autor provido.

Recurso do reclamado desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Tratam-se de RECURSOS INOMINADOS interposto pelas partes autora e reclamado Banco do Brasil, ora Recorrentes, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou
parcialmente procedente
a pretensão para determinar o desbloqueio da conta, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, com fulcro no Art. 487, I, do CPC, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados e o faço para DETERMINAR o cancelamento da portabilidade do Banco Bradesco S.A, e CONDENAR solidariamente as requeridas ao pagamento em favor da parte requerente a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, corrigida monetariamente pelo INPC, a partir desta decisão, e acrescida de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

Sem custas e honorários, conforme artigo 55, da Lei n. 9.099/95.

A parte reclamante, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, para majoração a condenação da indenização por danos morais, enquanto a reclamada em suas razões recursais, alega a ausência de ato ilícito, exercício regular do direito.

Ao final, requerem a reforma da sentença recorrida.

Contrarrazões pela parte reclamante no id.

182488819, enquanto que o reclamado apresentou suas contrarrazões no id. 182488821.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

Segundo consta na petição inicial, o autor afirma que é titular da
conta corrente no 44.643-2 da Agência 2373-6 (Agencia Alencastro), Banco do Brasil
, e no dia
04/07/2022
, foi surpreendida com a inexistência de saldo em sua conta para pagamento de suas despesas, bem como
o pagamento do cartão de credito foi estornado por falta de fundos, com tentativas em 05/07/2022, 06/07/2022, 07/07/2022, 08/07/2022, e 11/07/2022
.

Aduz que ao solicitar o extrato de sua conta, verificou que seus vencimentos haviam sido transferidos para a
Conta no 65.498 da Agencia 6337-1 (Bairro Morada da Serra) gerenciada pelo Banco Bradesco
, através de uma
portabilidade bancaria realizada sem a sua autorização e anuência
.

Diante disso, registrou reclamação perante o
Procon (Atendimento:

no 2207020700200206302, 2207020700200206301)
, não obtendo êxito na resolução do impasse, tendo
o reclamado Bradesco respondido que não consta nenhum vinculo de portabilidade de salário (id.

182488776)
.

O demandado
BANCO DO BRASIL
, por sua vez, assevera a ausência de conduta ilícita, e que na data de 30/06/22, a parte recorrida começou a receber proventos da secretaria de educação do Município de Cuiabá/MT e, para esta secretaria, havia uma autorização da parte recorrida para receber valores em sua conta corrente do Banco Bradesco. Contudo, apresentou somente telas sistêmicas.

Pois bem. Compulsando o procedimento, constata-se que restou incontroverso o fato de que a parte autora enfrentou a portabilidade unilateral de seus proventos, ficando impedido de realizar pagamentos de despesas e do cartão de crédito, tendo inclusive realizado reclamação administrativa.

Desta forma, a Recorrente não se desincumbiu do ônus da prova, nos termos do artigo 373, inciso II, do NCPC, limitando-se apenas a negar genericamente os fatos que lhe foram imputados.

O dano experimentado no caso dos autos é puro, pois se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano “in re ipsa”, isto é, a constatação do dano extrapatrimonial no caso concreto se satisfaz pela simples verificação de inscrição indevida nos órgãos de proteção. Portanto, escorreita a sentença que reconhece o dano moral.

No entanto, no que se refere ao quantum indenizatório fixado, entendo que a sentença merece reforma, posto que a fixação do valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais),
se mostra insuficiente para a espécie devendo ser majorado, a fim de guardar correlação com a proporcionalidade e a razoabilidade dos fatos levados a julgamento.

Entendo que o valor fixado dos danos morais deve ser majorado para
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
, a fim de guardar correlação com a proporcionalidade e a razoabilidade dos fatos levados a julgamento.

Isto posto, conheço dos recursos interpostos, posto que tempestivos e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
ao recurso da parte autora para reformar a sentença e para
majorar
o quantum indenizatório fixado a título de danos morais, para o valor de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
, mantida a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95. Sem custas e sem honorários, diante do resultado do julgamento do recurso, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e NEGO-LHE PROVIMENTO para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95. Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

Por outro lado,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pela parte reclamada, condenando-a ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

João A. Menna Barreto Duarte

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023